Tribunal: STF
Processo: HC 271284
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.078.991/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Pelo que se depreende dos autos, 

 o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José indeferiu pedido defensivo de aplicação retroativa do art. 112, V, da Lei de Execução Penal (Lei n. 13.964/2019) e o ajuste da fração do livramento condicional nos termos do art. 83, V, do Código Penal, ao fundamento de que o apenado é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, por condenações pelos delitos de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento.  
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP (60%). LIVRAMENTO CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL AO REINCIDENTE ESPECÍFICO (ART. 83, V, DO CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 
2. As instâncias ordinárias reconheceram, com base em elementos objetivos da execução, a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados (latrocínio tentado e tráfico de drogas), impondo-se a fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP para a progressão de regime. 
3. O art. 83, V, do Código Penal veda o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, sendo inviável a concessão da benesse na hipótese. 
4. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “O paciente possui direito assegurado em lei para que seja fixada a fração de 2/3 para o livramento condicional, no que se refere aos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, bem como para que seja aplicada a fração de 40% para a progressão de regime quanto ao delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal”. 
É o relatório. Decido.

Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 
A Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, § 2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 
A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 
Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 
Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 
A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida — antes das recentes alterações promovidas pela Lei 15.358/2026:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
[…]

Com base nesse quadro normativo, o Tribunal estadual, no presente caso, manteve o lapso temporal de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, nos seguintes termos:

Retiro dos autos da execução penal, que o reeducando foi condenado:

1) nos autos da Ação Penal n. 5016704-24.2020.8.24.0045, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) de reclusão, por infração ao disposto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento e art. 33, caput, da Lei de Drogas. Data do delito: 29/11/2020 e data do trânsito em julgado: 07/08/2024. 
2) nos autos da Ação Penal n. 0013527-95.2011.8.24.0064, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 157, § 3º, inciso II, do CP. Data do delito: 13/08/2011 e data do trânsito em julgado: 17/02/2014. 
3) nos autos da Ação Penal n. 0001566-20.2011.8.24.0045, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 157, §2º, do CP. Data do delito: 15/10/2010 e data do trânsito em julgado: 24/04/2012. 
4) nos autos da Ação Penal n. 0001591-33.2011.8.24.0045, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 157, §2º, do CP. Data do delito: 22/12/2010 e data do trânsito em julgado: 17/12/2012. 

À vista disso, o delito tipificado no art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, é classificado como hediondo, nos termos do art. 1 º, II, “c”, da Lei n. 8.072/1990 (e já o era na data do cometimento do delito); já a infração descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é legalmente equiparada a crime hediondo, conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990. 
Mostra-se, portanto, inconteste a sua condição de reincidente específico. 
[...]
Isto é, "[...] consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado 'Pacote Anticrime'), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5". (STJ - AgRg no Habeas Corpus n. 608.770/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 17/11/2020). (Grifo não original). 
Também a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido, ao consignar que "[...] a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, D Je 13/5/2015) ". (AgRg no Habeas Corpus n. 506.275/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 04/02/2020). 
[...] 
Ocorre que a especificidade da reincidência, in casu, ocorre apenas em relação à natureza hedionda dos delitos, isto é, o apenado é, de fato, reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, por contar com uma condenação pela prática do delito de latrocínio tentado e tráfico de drogas. 
O reeducando, como corretamente destacado pela defesa, não ostenta a condição de reincidente específica em crime hediondo com resultado morte, afastando, portanto, o art. 112, inciso VIII - "70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional". 
Assim, conclui-se que, quanto às condenações pelos delitos de tráfico de drogas e de latrocínio tentado, deve incidir a regra prevista no art. 112, inciso VII, que fixa o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena como requisito objetivo para a progressão de regime - frações que estão sendo observadas pelo Juízo a quo, conforme se observa em consulta ao SEEU - informações adicionais - cálculo dos requisitos temporais.

Observa-se dos autos que a fração de 3/5 de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixada pelas instâncias ordinárias como requisito objetivo para a progressão de regime, em razão de o paciente ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, nos exatos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.
Conforme decidido por esta SUPREMA CORTE, “a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236298 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2024). No mesmo sentido: HC 177123 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2020; HC 166740 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27-03-2019; HC 157210 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018. 
Por fim, dispõe o art. 83, V, do Código Penal que, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, é vedada a concessão de livramento condicional ao apenado reincidente específico em crimes dessa natureza. Assim, não há qualquer ilegalidade no acórdão impugnado, que concluiu: “Evidenciada a reincidência específica, a benesse não pode ser concedida”.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente